Tribunal: TJBA
Processo: 8051874-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051874-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

AGRAVADO: CLOVES DO NASCIMENTO SOUSA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO INSTRUÍDA SEM O DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE POÇÕES – BA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Poções – BA, que nos autos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença n.º 0000102-12.2011.8.05.0199, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos apresentados pelo exequente CLOVES DO NASCIMENTO SOUSA.

2 – Com efeito, o artigo 917 do Código de Processo Civil dispõe que quando a parte alegar excesso de execução, deve o executado mencionar o valor que entende devido e apresentar memória de cálculo com o escopo de fundamentar as suas pretensões.

3 – Na hipótese vertente, observa-se que o agravante deixou de anexar demonstrativo de débito, contrariando os requisitos elencados na legislação supracitada, razão pela qual deve ser mantida a decisão ora hostilizada.

4 – Ressalta-se ao final que a obrigação é certa, líquida e exigível, porquanto não há dúvidas quanto aos sujeitos da relação jurídica – credor e devedor (certeza da obrigação) –, o valor a ser pago é determinado por simples cálculos aritméticos (liquidez), além de restar caracterizado o inadimplemento da dívida, tornando-a exigível.

5 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8051874-33.2024.8.05.0000, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Poções – BA, agravante MUNICÍPIO DE POÇÕES – BA e agravado CLOVES DO NASCIMENTO SOUSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão hostilizada em todos os seus termos.

III